Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. PREPONDERÂNCIA DE DESPESAS. EXONERAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Na ação de guarda, o juízo fixou a guarda do menor D. L. O. A. de forma compartilhada, com lar de referência paterno, e regime de convivência materna. Logo, a criança reside com o pai que, além de prestar alimentos in natura, é responsável, também, pelas despesas escolares e de saúde, de forma contínua.
6. Manter a obrigação do pai de prestar alimentos em valor equivalente a 120% do salário mínimo acarreta desequilíbrio entre as partes, uma vez que ambos devem custear as despesas de forma proporcional e contraria o melhor interesse do menor, pois, em tese, são recursos financeiros que não se revertem em seu benefício.
7. É razoável, portanto, afastar a obrigação do pai de prestar alimentos em favor de seu filho enquanto este residir no lar paterno. Tais valor serão revertidos em proveito do menor diretamente.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.